Tribunal: TJDFT
Processo: 0000362-29.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. SEQUESTRO. TORTURA. RECEPTAÇÃO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE SEQUESTRO E TORTURA POR ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RÉUS QUE AGIRAM CONSCIENTES DA ILICITUDE DO COMPORTAMENTO ADOTADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE SEQUESTRO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DOS RÉUS. CRIME DE TORTURA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE PODER ENTRE ACUSADOS E VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME NA FORMA DOLOSA. PERDÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. AFASTAMENTO. CRIME DOLOSO. NOVA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VIABILIDADE EM RELAÇÃO AOS RÉUS ANDERSON RODRIGUES DA SILVA E JADSON RODRIGUES DA SILVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO EM RELAÇÃO AO RÉU JEFERSON DA SILVA CARVALHO. REINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Há falta de interesse recursal quando o direito de recorrer em liberdade foi concedido na sentença recorrida.

2. Comprovada a consciência dos apelantes a respeito da ilicitude do seu comportamento, descabe cogitar da incidência do erro de proibição, escusável ou inescusável.

3. Demonstrado nos autos que a privação da liberdade da vítima resultou de dolo específico dos autores, que buscavam a satisfação de pretensão que consideravam legítima, deve o fato ser desclassificado para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

4. Havendo nos autos prova conclusiva da autoria e da materialidade das lesões causadas pelos réus na vítima, a absolvição por insuficiência probatória não pode ser acolhida.

5. O art. 1o, II, da Lei 9.455/97 define como tortura o ato de: “submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”. 5.1. Os vocábulos “guarda, poder ou autoridade” pressupõem relação jurídica de direito público entre autor e vítima, não dizendo respeito a mero poder de fato. 5.2. Ausente a relação de poder de que trata o art. 1o, II, da Lei 9.455/97, deve o crime ser desclassificado para o delito do art. 129, caput, do Código Penal.

6. No crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa. No caso dos autos, o conjunto probatório é robusto e suficiente para amparar a condenação do réu pelo crime de receptação na sua forma dolosa.

7. Firmada a prática do crime de receptação na modalidade dolosa, inviável a concessão do perdão judicial previsto no art. 180, § 5o, do Código Penal.

8. A fração de aumento em razão das circunstâncias agravantes deve ser fixada em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, valor que se mostra razoável e proporcional.

9. Tratando-se de réu reincidente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, é possível a fixação do regime inicial semiaberto.

10. Nos termos do art. 44, I, do Código Penal, não se cogita da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes cometidos com violência e/ou grave ameaça.

11. Presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, cabível a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo o Juízo da Execução competente dispor sobre as condições para o cumprimento do benefício.

12. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apenado.

13. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente providos.